Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 569, STJ
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. O crime de perseguição, ou “stalking”, previsto no artigo 147-A do CP, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou, ainda, é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade.
3. Comprovada a execução de diversos delitos de mesma espécie, praticados em semelhante maneira de execução e condição de lugar e tempo, deve incidir fração de aumento estabelecida pelo enunciado da súmula no 659, do STJ, segundo o qual, “a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.
4. Recurso desprovido.